Tribunal: TJMT
Processo: 1000299-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000299-79.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 190.407.921-00 (AGRAVANTE), ENEIAS DELATORE DA SILVA - CPF: 126.161.091-15 (AGRAVANTE), LUIZ ANTONIO BERTASSI - CPF: 712.301.308-53 (AGRAVADO), NICANOR FILHO FREIRES DOS SANTOS - CPF: 997.849.391-34 (AGRAVADO), ROSELMAR VICENTE DE LIMA - CPF: 476.643.636-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO . UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL - LIMINAR CONCEDIDA EM FAVOR DOS AUTORES - PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO SINGULAR - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos.

Se as provas iniciais, marcadas não só pela demonstração da origem da posse, bem assim do exercício de fato da posse, por meio da existência de diversas benfeitorias, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000299-79.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA, ENEIAS DELATORE DA SILVA

AGRAVADO: LUIZ ANTONIO BERTASSI, NICANOR FILHO FREIRES DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
João Batista de Oliveira e Eneias Delatore da Silva
, de decisão que na Reintegração de Posse ajuizada por
Luiz Antono Bertassi e Nicanor Filho Freires dos Santos
, deferiu a liminar de reintegração de posse em relação a uma área rural com 6,4910 hectares, do total de 2.776,7950 hectares, denominada Fazenda Alto Esperança, no município de Cocalinho.

Suscitam, inicialmente, a ilegitimidade dos agravados. No ponto, alegam que a titularidade para ajuizar a ação possessória é da empresa Metalúrgica Brasil Central Ltda., que tem a posse e propriedade da área objeto do litígio.

No mérito, explicam que o agravante João Batista de Oliveira adquiriu da empresa Metalúrgica Brasil Central, um imóvel rural com área de 4.447,00 hectares, denominado Gleba Guarany, com matrícula n. 8.377, do CRI de Água Boa.

Realçam que antes da compra, a área foi vistoriada e não havia qualquer vestígio de posse de terceiros.

Dizem, contudo, que após a negociação, em meados de agosto de 2018, encontraram no local o aqui agravado, Nicanor Freire, que disse ser comodatário da área pertencente ao agravado Luiz Antonio Bertasi.

Alegam que os agravados nunca tiveram a posse da área da Fazenda Guarany, descrita na matrícula n. 8.377, que sempre foi exercida pela proprietária anterior, Sra. Benedita Prates Narciso e Valmir Alves da Silva.

Realçam que o agravado Antonio Bertasi é possuidor de uma área de terra vizinha a Fazenda Guarany, contudo, desde que soube da venda da referida fazenda pela proprietária Benedita à Metalúrgica, intenta atos de turbação no local.

Asseveram que as matrículas n. 31.522 e 13.155, não dizem respeito à área da Fazenda Guarany, adquirida pelo agravante João Batista, mas foram matrículas deslocadas e plotadas sobre a área da referida fazenda, tanto assim, que o georreferenciamento da matrícula n. 31.522, não teve sucesso.

Reforçam que os documentos colacionados pelos agravados não comprovam a posse sobre a área discutida.

Por fim, aduzem que a manutenção da decisão liminar ora agravada causará grave prejuízo, porquanto a casa de alvenaria construída será demolida ou dilapidada pelos agravados, bem assim, ficarão privados de produzir na área adquirida pelo período de trâmite da ação.

Requerem o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa dos agravados, para extinguir a ação ou a concessão do efeito suspensivo da decisão que deferiu a reintegração de posse em favor dos agravados. No mérito, postulam pelo provimento do recurso a fim reformar a decisão agravada e indeferir o pedido liminar de reintegração de posse.

Liminar indeferida (id 29889973).

Contraminuta (id 33570484). Suscitam a preliminar de deserção. Asseveram quanto a legitimidade para a propositura da ação, rebatem as razões do recurso e pugnam pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020